Tribunal: TJPA
Processo: 0132568-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132568-61.2015.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0132568-61.2015.8.14.0301
RECORRENTE: VALE S/A
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO DO AFRMM NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALE S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada com o objetivo de afastar a inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM na base de cálculo do ICMS incidente sobre importações de bens e equipamentos, bem como obter a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a inclusão do AFRMM encontra respaldo legal e jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação de bens e mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei Complementar nº 87/96, art. 13, V, “e”) e a legislação estadual (Lei nº 5.530/89, art. 15, V, “e”) autorizam expressamente a inclusão de contribuições e despesas aduaneiras na base de cálculo do ICMS-Importação, o que abrange o AFRMM.

O AFRMM é encargo compulsório suportado pelo importador, incidindo diretamente sobre o valor do frete marítimo, compondo, portanto, o custo total da operação de importação e caracterizando-se como despesa aduaneira nos termos legais.

A tentativa de excluir o AFRMM da base de cálculo do ICMS-Importação sob alegação de que se trata de contribuição parafiscal autônoma não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal entende que o AFRMM é compatível com a Constituição Federal e que a inclusão do referido adicional na base de cálculo do ICMS-Importação deve ser decidida conforme a legislação local, o que reforça a legalidade da exação.

A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconhece a legalidade da inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS sobre a importação, com fundamento na legislação infraconstitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, por constituir despesa aduaneira suportada pelo importador, integra legitimamente a base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I; 155, II e § 2º, IX, “a”; LC nº 87/96, art. 13, V, “e”, e § 1º, II, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 15, V, “e”; Lei nº 10.893/2004, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 177.137, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso; TJMG, AC nº 61407909520158130024, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 25.06.2019; TJMG, AC nº 61433865220158130024, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 24.03.2022; TJMG, AC nº 61462540320158130024, Rel. Des. Jair Varão, j. 09.09.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALE S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Historiando os fatos, a sociedade empresária VALE S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce atividade econômica no ramo de mineração, sendo responsável pela produção e comercialização de diversos minérios, como ferro, níquel, manganês, cobre, carvão, cobalto, pelotas e ferroligas. Afirmou que, no exercício de suas atividades, realiza importações de maquinários e equipamentos específicos, os quais são onerados pelo ICMS-Importação.

Sustentou que o Estado do Pará vem indevidamente considerando o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM como parte integrante da base de cálculo do referido imposto estadual, o que entende configurar ilegalidade. Alegou que o AFRMM, por se tratar de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incide unicamente sobre o frete marítimo, ou seja, sobre a remuneração do transporte aquaviário, sendo alheio à operação de importação em si.

Com base nesses fundamentos, requereu a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ICMS-Importação sobre os valores pagos a título de AFRMM, bem como a restituição dos montantes que entende ter recolhido indevidamente nos últimos cinco anos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
Condeno o autor em custas processuais e honorários que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento.
P.R.I.- Arquive-se após o trânsito em julgando, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual."

Inconformada com a sentença, a VALE S/A interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao admitir a inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação, sem atentar-se para os fundamentos jurídicos centrais da controvérsia. Ressalta que o AFRMM é contribuição parafiscal com fato gerador vinculado à operação de descarregamento de embarcação em porto nacional e à remuneração do transporte aquaviário, conforme disposto nos arts. 4º e 5º da Lei nº 10.893/2004, o que afasta qualquer relação com a operação de importação tributada pelo ICMS.

Aduz que o critério material da hipótese de incidência do ICMS-Importação – qual seja, a circulação de mercadoria – não se confunde com o fato gerador do AFRMM, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo do imposto estadual afronta os arts. 155, II e §2º, IX, “a”, e 150, I da Constituição Federal, bem como o art. 13, V, “e” da Lei Complementar nº 87/96.

Sustenta, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece que a base de cálculo de um tributo deve guardar pertinência com seu fato gerador, sendo inconstitucional sua ampliação para abranger elementos alheios à materialidade da exação.

Pleiteia, por fim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o AFRMM, por integrar o custo da operação de importação, deve ser legitimamente incluído na base de cálculo do ICMS, conforme previsto no art. 13, V, “e” da LC nº 87/96 e art. 15, V, “e” da Lei Estadual nº 5.530/89. Ressaltou a legalidade da exigência tributária e citou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a constitucionalidade da inclusão do AFRMM na base do ICMS-Importação, inclusive com amparo na Súmula 553 do STF.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, declarando a ausência de interesse público relevante no feito, por tratar-se de controvérsia de natureza patrimonial e individual, não envolvendo interesses indisponíveis. Assim, absteve-se de intervir na instância recursal, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito
, proposta por VALE S/A, objetivando a exclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM da base de cálculo do ICMS incidente sobre importações de bens e equipamentos, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A insurgência da apelante repousa no argumento de que o AFRMM, por ser contribuição parafiscal instituída com base no art. 149 da Constituição Federal, destinada ao financiamento do Fundo da Marinha Mercante, não ostenta relação direta com a operação de circulação de mercadorias, fato gerador do ICMS-Importação. Alega, ainda, violação aos arts. 150, I, e 155, II e §2º, IX, “a”, da Constituição Federal, bem como ao art. 13, V, “e”, da LC nº 87/96, sustentando que a sua inclusão na base de cálculo do tributo estadual representa indevida ampliação da hipótese de incidência do imposto.

Razão, contudo, não assiste à apelante.

A jurisprudência vem reconhecendo a
legalidade da inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação
. A esse respeito, colhe-se o magistério da jurisprudência firmada no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - INCLUSÃO DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-IMPORTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que "o AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição" (RE nº 177 .137, Tribunal Pleno/STF, rel. Min. Carlos Velloso), pelo que possível sua inclusão na base de cálculo do ICMS-Importação, como já assentado, inclusive, pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AC: 61407909520158130024, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/06/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM) . BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO NORMATIVA. INCLUSÃO DEVIDA. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, por se tratar de contribuição social de intervenção no domínio econômico, integra a base de cálculo do ICMS-Importação, por expressa previsão legal . Recurso conhecido mas não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 61433865220158130024, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS IMPORTAÇÃO - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - RICMS/MG - BASE DE CÁLCULO COMPLEXA - LEGALIDADE. O ICMS -importação terá base de cálculo complexa, não apenas referente à entrada ou saída da mercadoria, mas incorporando outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, inclusive no que se refere ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).

(TJ-MG - AC: 61462540320158130024, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 09/09/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS IMPORTAÇÃO - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - RICMS/MG - BASE DE CÁLCULO COMPLEXA - LEGALIDADE. O ICMS -importação terá base de cálculo complexa, não apenas referente à entrada ou saída da mercadoria, mas incorporando outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, inclusive no que se refere ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).

(TJ-MG - AC: 10000160074035002 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 09/09/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2022)

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, entende que
É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), devendo a questão sobre a inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS Importação ser decidida de acordo com a legislação local.

Outrossim, vem sendo reconhecida a legalidade da inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação com fundamento na previsão expressa contida no art. 13, V, “e”, da Lei Complementar nº 87/96 – conhecida como Lei Kandir – e no art. 15, V, “e”, da Lei Estadual nº 5.530/89. Vejamos:

Lei Kandir

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(...)

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

(...) e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

Lei Estadual nº 5.530/89

Art. 15. A base de cálculo do Imposto é:

V - na hipótese do inciso IX do art. 2º, a soma das seguintes parcelas:

(...)

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;(NR)”

É inegável que o AFRMM, por constituir encargo compulsório suportado pelo importador e que incide diretamente sobre o valor do frete marítimo – componente essencial ao custo de internalização da mercadoria –, possui natureza de despesa aduaneira nos termos da legislação de regência.

A

Lei Complementar nº 87/96, no art. 13, §1º, II, "a", é clara ao prever que integram a base de cálculo do ICMS-Importação o valor correspondente a “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas”, o que reforça a amplitude da base de cálculo do tributo.

Não se pode perder de vista que o conceito de “despesas aduaneiras” e “contribuições” previsto na Lei Kandir é propositalmente abrangente, justamente para refletir o custo total da operação de importação, permitindo ao Estado tributar a circulação de bens em sua real expressão econômica.

A tentativa de segmentar a base de cálculo do ICMS-Importação e dela excluir o AFRMM sob o argumento de que se trata de encargo autônomo, alheio à operação de circulação de mercadoria, esbarra no princípio da legalidade estrita tributária e na interpretação sistemática da legislação vigente, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

A sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, portanto, não comporta qualquer reparo, porquanto lastreada em sólido arcabouço normativo e jurisprudencial, revelando-se incensurável.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025